Tribunal: STF
Processo: ARE 1343244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 14-35), contra acórdão (eDoc 1, fls. 230-234) do Tribunal de Justiça do referido ente. O julgamento foi assim resumido:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO — Precatório original não quitado integralmente — Juízo de 1º grau que acolheu o valor residual apontado nos cálculos realizados pela contadoria judicial — Depósitos das parcelas realizados pela FESP que foram computados e posteriormente compensados — Possibilidade de pagamento de saldo residual proveniente do precatório originário, sem a necessidade de expedição de novo precatório — Sentença mantida — Recurso de apelação não provido.



    Sustenta a viola preceitos constitucionais por ter o Colegiado a quo abonado a quitação de insuficiência de depósito sem a necessidade de emissão de novo precatório.   



    Requer o provimento do recurso para que “seja determinado o cancelamento do precatório na modalidade de ‘aditamento’ expedido (que na verdade não passa de um Precatório Complementar), com consequente determinação de expedição de novo ofício requisitório para o pagamento da insuficiência”.   



    Considerado o Tema n. 266 da repercussão geral, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdão assim ementado (eDoc 7):



    REPERCUSSÃO GERAL — Julgamento do RE nº 605.481/SP pelo STF — Art. 1.030, II, do novo CPC — Expedição de precatório complementar — Necessidade de citação da Fazenda Pública — Ratificação da Jurisprudência firmada pela Suprema Corte — Art. 29, parágrafo único da Resolução nº 303, do CNJ que dispõe no mesmo sentido — Acórdão proferido por esta Corte que consignou expressamente que a hipótese dos autos não se amolda àquela em julgamento pelo STF no Tema de repercussão geral nª 266 — Manutenção do julgamento anterior.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo estar correto o acórdão recorrido, pois a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa daquela ocorrida na espécie, em que a Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido.



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a causa em conformidade com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    [...]



    (RE 1.466.730 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.228.959-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente